Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matérias não impugnadas na instância de origem não podem ser apreciadas em sede recursal, uma vez que operada a preclusão quanto a elas, sob pena de se configurar inovação recursal, vedada pelo art. 336 do CPC.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende suficiente a prova documental para verificação da situação fática cogitada. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
3. Justifica a procedência do pedido de declaração de inexistência de débitos a conduta da parte contrária de fornecer nada consta de débitos e, em seguida, emitir boletos e incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, porquanto contraditória e colidente com a boa-fé contratual.
4. No caso de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedentes do c. STJ.
5. A propositura de ação ou a apresentação de recurso não configura litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de ação que é constitucionalmente assegurado às partes na defesa de seus interesses.
6. Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão, não provido.